Tribunal: TJMT
Processo: 1033251-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033251-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. IRRELEVÂNCIA DA CAUSA DA APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL VIA RENAJUD. INÉRCIA NA RETIRADA DO BEM. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de despesas de guincho e diárias de estadia de veículo removido ao pátio da autora, bem como à retirada do bem mediante quitação dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelas despesas; (ii) estabelecer se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das diárias de estadia e remoção do veículo; (iii) determinar se há limitação temporal para a cobrança das diárias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial, sendo suficiente a imputação de que a remoção decorreu de bloqueio judicial requerido pela ré.

4.

A alegação de ausência de responsabilidade da instituição financeira confunde-se com o mérito, não afastando sua legitimidade para figurar no polo passivo.

5.

A repetição de argumentos já apresentados não configura violação ao princípio da dialeticidade quando há impugnação dos fundamentos da sentença.

6.

O conjunto probatório demonstra a existência de bloqueio judicial de circulação requerido pela instituição financeira, com efeitos diretos sobre a apreensão e permanência do veículo no pátio.

7.

As despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente possuem natureza
propter rem
, vinculando-se ao bem e recaindo sobre o credor fiduciário.

8.

A responsabilidade do credor fiduciário independe da causa imediata da apreensão do veículo, conforme entendimento consolidado do STJ.

9.

A manutenção de restrição judicial e a inércia na retirada do bem contribuem para o acúmulo das despesas, reforçando a responsabilidade da instituição financeira.

10.

A limitação temporal prevista no Código de Trânsito Brasileiro aplica-se às apreensões administrativas, não incidindo em hipóteses de bloqueio judicial.

11.

A impossibilidade de alienação do veículo em razão de restrição judicial afasta a aplicação automática das regras do CTB.

12.

A transferência dos encargos ao depositário configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

13.

A sentença aplica corretamente a legislação e a jurisprudência, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, não se confundindo com o mérito da controvérsia.

2.

As despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente possuem natureza Porter rem e são de responsabilidade do credor fiduciário, independentemente da causa da apreensão.

3.

A limitação temporal prevista no Código de Trânsito Brasileiro não se aplica quando há restrição judicial que impede a regular destinação do bem.

4.

A inércia do credor fiduciário na retirada do veículo reforça sua responsabilidade pelas despesas decorrentes da guarda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 355, I, 485 e 487, I; CTB, art. 328; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.828.147/SP; STJ, AgInt no AREsp 520.790/PB; STJ, REsp 1.996.298/TO; TJ-SP, ApCiv nº 1001902-70.2025.8.26.0106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por NOVA RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento das diárias de estadia de veículo removido ao pátio da autora, desde 12/02/2020 até a efetiva retirada, bem como ao pagamento do serviço de guincho, além de determinar a retirada do bem do estabelecimento mediante quitação das despesas, sob pena de multa diária, acrescendo, ainda, encargos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, a tese de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre sua conduta e a apreensão do veículo, afirmando que não restou comprovado que a remoção decorreu de bloqueio judicial por ela requerido.

Sustenta, ainda, que a obrigação de custear despesas de remoção e estadia teria natureza pessoal, atribuível ao devedor fiduciante, e não
propter rem
, além de defender a necessidade de aplicação do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, com realização de leilão do bem após o decurso do prazo legal, a fim de evitar o acúmulo indevido de encargos.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral do julgado, asseverando que restou devidamente comprovado que a remoção do veículo decorreu de bloqueio judicial requerido pela própria instituição financeira em ação de busca e apreensão, sendo, portanto, responsável pelas despesas decorrentes da guarda do bem, cuja natureza seria
propter rem
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não deu causa à apreensão ou remoção do veículo e não passa de mera credora fiduciária, razão pela qual a presente ação deve ser extinta sem razão de mérito.

Tal alegação, no entanto, não merece acolhimento.

Com efeito, a aferição das condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam
, deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual se examina a pertinência subjetiva da demanda a partir das alegações deduzidas na petição inicial, consideradas em tese, sem incursão aprofundada no acervo probatório.

No caso concreto, a parte autora afirma que o veículo foi removido ao seu pátio em razão de bloqueio judicial de circulação requerido pela própria instituição financeira ré em ação de busca e apreensão, circunstância que teria ensejado a permanência do bem em suas dependências e a consequente geração das despesas ora cobradas. Essa narrativa, em juízo abstrato, é suficiente para estabelecer o liame entre a conduta imputada à apelante e o resultado danoso alegado, evidenciando a pertinência subjetiva necessária à sua manutenção no polo passivo da demanda.

A insurgência recursal, ao sustentar que não deu causa à apreensão do veículo, que não detém domínio consolidado sobre o bem e que a responsabilidade pelas despesas seria do devedor fiduciante, não se dirige propriamente à verificação da legitimidade passiva, mas, sim, ao mérito da controvérsia, porquanto busca afastar a própria responsabilidade pelo pagamento das diárias de estadia.

Trata-se, portanto, de argumentação que não conduz ao reconhecimento da ilegitimidade, mas, quando muito, à eventual improcedência dos pedidos, caso acolhida após a devida análise do conjunto probatório.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência desta Corte Superior adota a
teoria da asserção
, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a
legitimidade
ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
.” (STJ -AgInt no AREsp: 520790 PB 2014/0123510-1, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Dessa forma, presentes, em tese, os elementos que vinculam a apelante à relação jurídica deduzida em juízo, impõe-se a
rejeição
da preliminar de ilegitimidade passiva, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à mera repetição das alegações iniciais.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

“[...] 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 8.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial da contestação na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais, ao seu ver, estariam equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
.”
(
STJ
- REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação DJe 01/09/2022)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por NOVA RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento das diárias de estadia de veículo removido ao pátio da autora, desde 12/02/2020 até a efetiva retirada, bem como ao pagamento do serviço de guincho, além de determinar a retirada do bem do estabelecimento mediante quitação das despesas, sob pena de multa diária, acrescendo, ainda, encargos de correção monetária e juros, nos seguintes termos:

“
Vistos.

[...]

Fundamento. DECIDO.

Presentes os pressupostos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito e encontra-se suficientemente instruída por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual indefiro a prova oral requerida.

I- Das questões preliminares - legitimidade passiva da instituição financeira ré

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente o extrato do veículo (ID 93857487 e ID 136693176), consta bloqueio judicial de circulação inserido a pedido da instituição financeira ré em ação de busca e apreensão (processo nº 45443-77.2014.8.11.0041).

Além do que, o documento de ID 93857487 comprova que o bloqueio judicial foi inserido em 26/08/2016, constando expressamente: "RENAJUD TJMT 923385 Processo 923385 Circulação Ativo em 26/08/2016 por DETRANNET Busca/Apreensão Órgão Judiciário Complemento TERCEIRA VARA DIREITO BANCARIO 26/08/2016 17:19".

Ademais, o documento de ID 136693178 comprova que a própria ré requereu o bloqueio de circulação do veículo via sistema RENAJUD na ação de busca e apreensão que ajuizou.

Nesse contexto, resta evidente que a instituição financeira ré, na qualidade de credora fiduciária e proprietária do bem, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que o bloqueio judicial que ocasionou a remoção do veículo ao pátio da autora foi por ela requerido.

Isso porque, o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado, se deu em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

II- Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir: (i) se a instituição financeira ré é responsável pelo pagamento das diárias de estadia do veículo no pátio da autora; e (ii) se há limitação temporal para a cobrança dessas diárias.

Assim, conforme já exposto na análise da preliminar, restou comprovado nos autos que o veículo foi removido ao pátio da autora em razão de bloqueio judicial de circulação requerido pela ré em ação de busca e apreensão.

Diante disso, o bloqueio judicial de circulação teve como finalidade justamente retirar o veículo de circulação, facilitando sua localização e apreensão pelo credor fiduciário. Tratando-se, pois, de medida que visava resguardar os interesses da própria instituição financeira.

Nesse contexto, sendo a ré a proprietária fiduciária do bem e tendo sido ela quem requereu o bloqueio judicial que culminou na remoção do veículo ao pátio da autora, deve então responder pelas despesas decorrentes da guarda e conservação do bem.

As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, ou seja, são obrigações que se vinculam à coisa e, consequentemente, ao seu proprietário, independentemente da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Reconheço, portanto, a responsabilidade da instituição financeira ré pelo pagamento das diárias de estadia do veículo no pátio da autora.

Quanto à limitação temporal para a cobrança das diárias de estadia, esclareço que a limitação temporal prevista no CTB não se aplica aos casos de apreensão de veículo em decorrência de ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário.

Diante disso, não há que se falar em limitação temporal para a cobrança das diárias de estadia do veículo no pátio da autora, devendo a ré arcar com o pagamento integral das diárias desde a data da remoção do veículo (12/02/2020) até a data de sua efetiva retirada.

Ademais, acerca do pedido de obrigação de fazer, consistente na retirada do veículo do pátio da autora, entendo que também merece acolhimento.

Sendo a ré a proprietária fiduciária do bem, cabe a ela providenciar a sua retirada do pátio da autora, mediante o pagamento das despesas devidas, pois não se pode admitir que o veículo permaneça indefinidamente no pátio da autora, sob pena de onerar excessivamente ambas as partes.

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
Condenar a ré ao pagamento das diárias de estadia do veículo
VW/GOL CL 1.6 MI, cor branca, placa JYN9471, no valor de R$ 75,00 por dia, desde a data da remoção (12/02/2020) até a data da efetiva retirada, bem como ao pagamento do serviço de guincho no valor de R$ 140,00;

b)
Condenar a ré na obrigação de fazer consistente em retirar o veículo das dependências do pátio da autora
, mediante o pagamento prévio das despesas de estadia e guincho, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

A correção monetária deverá seguir o IPCA e os juros de mora a taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente ao IPCA para evitar duplicidade de atualização, sendo a correção monetária devida desde a data em que cada diária se tornou exigível e os juros a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Pois bem.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira apelante pelo pagamento das despesas decorrentes da remoção e guarda de veículo em pátio particular, bem como à possibilidade de limitação temporal de tais encargos.

A sentença recorrida reconheceu, com base no conjunto probatório, que o veículo foi removido ao pátio da autora em decorrência de bloqueio judicial de circulação requerido pela própria instituição financeira em ação de busca e apreensão, circunstância esta que, a toda evidência, não se mostra infirmada pelas razões recursais.

Com efeito, verifica-se que, à época da remoção do veículo, persistia anotação de restrição judicial de circulação em seu prontuário, vinculada à ação nº 0045443-77.2014.8.11.0041, anteriormente ajuizada pela própria instituição financeira. Ademais, conforme extrato emitido junto ao DETRAN em 02/04/2022, referido gravame permanecia ativo, não havendo demonstração de sua efetiva baixa.

Tal circunstância, embora não permita afirmar, de forma categórica, que a restrição judicial tenha sido a causa exclusiva da apreensão, revela-se suficiente para evidenciar a existência de vínculo concreto entre a situação do veículo e a atuação da credora fiduciária, notadamente porque a manutenção de tal anotação projeta efeitos diretos sobre a circulação, regularização e destinação do bem.

De todo modo, ainda que se admitisse que a remoção tenha decorrido de circunstância administrativa, isso por si só não se mostraria apto a afastar a responsabilidade da apelante, tendo em vista que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado possuem natureza
propter rem
, recaindo sobre o credor fiduciário independentemente da causa imediata da apreensão.

A esse respeito, colhe-se o seguinte excerto:

“[...] Ressalte-se que o entendimento de que é do credor fiduciário a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos apreendidos é aplicado indistintamente por esta Corte Superior, ou seja, independentemente do motivo que tenha originado a busca e apreensão do veículo.
Isto quer dizer que, mesmo nas hipóteses em que cometida infração administrativa de trânsito pelo devedor fiduciante, com a consequente busca e apreensão do veículo, permanecerá como sendo do credor fiduciário o adimplemento de tais despesas.
No julgamento do referido recurso especial, esta relatora asseverou que perquirir acerca dos motivos que levaram à apreensão do veículo, ademais, não alteraria essa conclusão.
Mesmo que a retenção do automóvel possa ser imputada ao devedor fiduciante, é certo que as despesas decorrentes da permanência do bem em pátio particular devem ser suportadas pelo credor fiduciário
.
” (STJ - REsp: 1828147 SP 2019/0216510-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Tal orientação decorre da premissa de que o credor fiduciário permanece titular da propriedade do bem, sendo beneficiário direto das medidas judiciais que visam à sua apreensão, não podendo, posteriormente, eximir-se das consequências econômicas decorrentes da manutenção do veículo em depósito, sobretudo quando não adota providências para sua retirada.

No caso concreto, além de ter requerido o bloqueio judicial que culminou na remoção do veículo, a apelante permaneceu inerte quanto à sua retirada do pátio, mesmo após notificada, permitindo o acúmulo das despesas ora discutidas, circunstância que afasta qualquer alegação de ausência de responsabilidade.

No que se refere à pretensão de limitação das diárias com base nas disposições do Código de Trânsito Brasileiro, igualmente não prospera. Com efeito, as normas invocadas pela apelante inserem-se no regime das apreensões administrativas típicas, pressupondo a possibilidade de regularização do veículo e sua posterior destinação mediante leilão. Contudo, o caso concreto apresenta peculiaridade relevante, consistente na existência de restrição judicial incidente sobre o bem, circunstância que interfere diretamente na sua regularização e inviabiliza sua alienação por via administrativa.

Nessas condições, não se mostra juridicamente adequado aplicar, de forma automática, as limitações previstas na legislação de trânsito, sob pena de transferir ao depositário – que não deu causa à constrição nem detém ingerência sobre a regularização de restrições judiciais ou administrativas – os ônus decorrentes da permanência do veículo em suas dependências.

Ademais, eventual controvérsia acerca da efetiva baixa da restrição judicial anteriormente lançada no prontuário do veículo não se revela apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira no caso concreto. Independentemente da dinâmica específica que levou à manutenção do gravame, não se pode imputar ao estabelecimento responsável pela guarda do bem os encargos decorrentes dessa situação, devendo tais custos ser suportados pelo credor fiduciário, que, na qualidade de proprietário e principal interessado, não providenciou a baixa da restrição ou a retirada do veículo do pátio da requerente.

A pretensão recursal, se acolhida, conduziria, na prática, à transferência indevida dos ônus decorrentes da própria atuação da credora fiduciária a terceiro que apenas prestou serviço de guarda, configurando enriquecimento sem causa, situação que o ordenamento jurídico não admite.

A fim de corroborar a conclusão aqui adotada, destaca-se:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR – COBRANÇA EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, APLICANDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...]
A responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e estadia é do credor fiduciário, mesmo que a apreensão não tenha ocorrido a seu pedido
– Precedente do C. STJ -
A existência de bloqueio judicial, requerido pelo credor fiduciário, impede a alienação do bem e afasta a limitação temporal para cobrança das diárias prevista no CTB, que se aplica apenas a apreensões administrativas
- Diárias devidas desde a notificação extrajudicial até a efetiva retirada do veículo
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10019027020258260106 Caieiras, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 25/02/2026, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2026)

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...] RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
As despesas com remoção e estadia de veículo em pátio constituem obrigação de natureza propter rem, sendo de responsabilidade do credor fiduciário, na qualidade de proprietário resolúvel do bem.
LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS. ART. 271, § 10, DO CTB. INAPLICABILIDADE.
A limitação da cobrança de diárias a 180 (cento e oitenta) dias, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica quando a impossibilidade de leilão do veículo decorre de bloqueio judicial (Renajud) solicitado pelo próprio credor fiduciário, sob pena de configurar enriquecimento ilícito
. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10051596820258260344 Marília, Relator.: Maria Domitila Prado Manssur, Data de Julgamento: 09/10/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/10/2025)

“
Ação de cobrança c/c obrigação de fazer – Despesas de estadia de veículo em pátio – Veículo apreendido em razão de infração administrativa – Bem alienado fiduciariamente – Responsabilidade da instituição financeira, proprietária do veículo – Obrigação propter rem –
Causa da apreensão do veículo que não altera a responsabilidade, ainda que não ocorrida por cumprimento de ordem judicial decorrente da alienação fiduciária – As despesas de remoção e guarda de veículos alienados fiduciariamente possuem natureza propter rem, sendo de responsabilidade do credor fiduciário, independentemente da causa da apreensão
– Precedentes jurisprudenciais – C. STJ e TJSP – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios – Possibilidade – Art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Recurso não provido
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10033059520258260099 Bragança Paulista, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 23/03/2026, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2026)

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da apelante pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo, bem como ao determinar sua retirada das dependências do pátio, mediante quitação dos valores devidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na instância de origem para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026